Tribunal: TJDFT
Processo: 0025090-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. LEI 13.105/2015. ART. 246, §§1o E 2o. PORTARIA GC 160/2017. ART. 5o, §2o. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III e §1° DO NCPC. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando este apôs ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a Decisão e o Mandado ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições da Lei 13.105/2015, em seu art. 246, §§1o e 2o e do art. 5o, §2o, da Portaria GC 160/2017.

2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de ciência registrada no Sistema de Processo Judicial eletrônico e envio eletrônico de Decisão e de Mandado, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Jurisprudência pacífica desta Corte.

3. Apelação conhecida e desprovida.